Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739565-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANT MOTORS LTDA AGRAVADO: FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA, CHRISTOPHER QUEIROZ E SILVA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do agravante. Nos termos da petição de ID 77339956, o advogado da agravante renunciou o mandato e comprovou a notificação da parte por meio da assinatura do próprio termo. Em seguida, esta Relatoria facultou à agravante prazo para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 77361818). Consoante aviso de recebimento devolvido (ID 77790984), a empresa recorrente mudou-se do endereço constante dos autos. Ainda, de acordo com a certidão de ID 78270964, não consta outro endereço cadastrado. A agravante deixou de cumprir seu dever processual ao mudar de endereço sem comunicar o juízo, em afronta ao art. 77, V, do Código de Processo Civil, que impõe às partes a obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, permanece válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, de modo que eventual prejuízo decorre exclusivamente da omissão da recorrente. Por conseguinte, é certo que a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora